Tribunal: TJPA
Processo: 0809404-70.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809404-70.2026.8.14.0000

REQUERENTE: RICARDO FARIAS MULLER

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. ALEGADA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NA PESSOA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. ART. 392, II, DO CPP. REGULARIDADE. ALEGADO ABANDONO DEFENSIVO NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória transitada em julgado que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal.

2. A defesa sustenta nulidade do trânsito em julgado, por ausência de intimação pessoal do sentenciado e por suposto abandono defensivo, decorrente da não interposição de apelação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade manifesta na formação do trânsito em julgado; (ii) se a dosimetria apresenta ilegalidade evidente apta a justificar intervenção pela via excepcional da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e somente autoriza a desconstituição da coisa julgada penal nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

5. Nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto assistido por advogado constituído, é regular a intimação da sentença condenatória na pessoa do defensor.

6. Não há nulidade quando a defesa técnica constituída foi regularmente intimada da sentença e atuou no curso da ação penal, inclusive em audiência e em alegações finais orais.

7. A ausência de interposição de apelação, por si só, não caracteriza abandono defensivo nem autoriza a desconstituição do trânsito em julgado sem prova objetiva de prejuízo concreto ao exercício da defesa.

8. A dosimetria foi fundamentada em elementos concretos extraídos da dinâmica fática reconhecida na sentença, inexistindo teratologia, desproporção manifesta ou ilegalidade evidente que autorize o redimensionamento da pena em sede revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. É regular a intimação da sentença condenatória na pessoa do advogado constituído quando o réu responde solto ao processo, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A não interposição de apelação, desacompanhada de demonstração concreta de abandono defensivo ou prejuízo efetivo, não invalida o trânsito em julgado. 3. A revisão criminal não admite redimensionamento da pena quando inexistente ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 69, 77, 129, §13, e 147, caput; CPP, arts. 3º, 392, II, 621, I e III, 623 e 625, §5º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 950.585/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 917.331/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 911.007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RICARDO FARIAS MULLER
, por intermédio de advogados constituídos, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição ou modificação da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº
0818737-12.2023.8.14.0401
, oriunda da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA.

Consta dos autos originários que o requerente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque, no dia 26 de junho de 2023, por volta de 02h40min, na residência da vítima Simone Santos Carneiro, teria proferido ofensas verbais, ameaçado a ofendida e a agredido fisicamente, causando-lhe lesões corporais, conforme denúncia juntada aos autos no Id. nº 35453137 (págs. 49 a 51).

Em audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva da vítima e ao interrogatório do réu, ambos gravados em mídia eletrônica. Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais, tendo o Ministério Público requerido a condenação e a defesa regularmente constituída pleiteado a absolvição, conforme termo de audiência juntado no Id. nº 35453137 (págs. 107 a 109).

Sobreveio sentença condenatória, por meio da qual o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, pelo crime de lesão corporal, e 01 mês e 15 dias de detenção, pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, conforme sentença juntada no Id. nº 35453137 (págs. 116 a 120).

Consta certidão de trânsito em julgado, segundo a qual a sentença transitou livremente em julgado para o Ministério Público em 30 de julho de 2025 e para a defesa em 06 de agosto de 2025, conforme Id. nº 35453137 (pág. 124).

Na presente revisão criminal, a defesa sustenta, em síntese, nulidade absoluta do trânsito em julgado, ao argumento de que o sentenciado não teria sido pessoalmente intimado da sentença condenatória, o que teria impedido o exercício do direito de recorrer. Afirma, ainda, que a inércia da defesa técnica anteriormente constituída, que não interpôs recurso de apelação, configuraria abandono processual apto a macular a formação da coisa julgada.

Subsidiariamente, a defesa sustenta a existência de erro na dosimetria da pena, alegando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal teriam sido negativadas sem fundamentação concreta idônea. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, com reabertura do prazo recursal, ou, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base.

Após a regular distribuição, foi proferida decisão deferindo ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça e determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, conforme Id. nº 36135960.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (Id. nº 36509917) pelo não conhecimento da revisão criminal, ao fundamento de que a pretensão revisional buscaria rediscutir fatos decididos sem demonstração de prova nova pré-constituída. Ressaltou, ainda, inexistir nulidade por abandono de defesa ou teratologia na dosimetria realizada na origem.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado e a invocação de hipótese prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

II. MÉRITO

A defesa sustenta, inicialmente, que o trânsito em julgado da sentença condenatória seria nulo, porque o requerente não teria sido pessoalmente intimado da condenação e, diante da ausência de interposição de recurso de apelação pela defesa técnica então constituída, teria sido privado do exercício do direito de recorrer.

A
alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal
e a tese de
abandono defensivo
devem ser analisadas conjuntamente, pois ambas se voltam contra a regularidade da formação da coisa julgada penal. A pertinência dessa análise, em sede revisional, decorre do fato de que eventual vício manifesto no trânsito em julgado poderia comprometer a própria formação do título condenatório definitivo.

No caso, contudo, não se constata vício dessa natureza.

Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto assistido por advogado constituído, a intimação da sentença condenatória pode ser realizada na pessoa do defensor constituído, não havendo exigência legal de intimação pessoal do acusado.

No caso concreto, o requerente respondeu ao processo em liberdade e esteve assistido por advogada constituída a partir da juntada de procuração ao Id. nº 35453137 (pág. 88), a qual atuou regularmente na ação penal originária desde a sua habilitação nos autos, participou de audiências (Id. nº 35453137, págs. 92 a 93, e 107 a 109) com o acusado e apresentou alegações finais orais (Id. nº 35453137, pág. 108).

Desse modo, não se verifica nulidade decorrente da forma de intimação da sentença condenatória, tampouco ausência de defesa técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de réu solto assistido por defensor constituído, é suficiente a intimação do advogado acerca da sentença condenatória. Confiram-se trechos extraídos de julgados das Quinta e Sexta Turmas:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo exigência de intimação pessoal. (STJ - AgRg no HC: 950585 GO 2024/0375577-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

1. Conforme o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença do réu solto pode ocorrer na pessoa de seu defensor. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de tal proceder, tratando-se de defensor constituído ou de defensor público. (STJ - AgRg no HC: 917331 MT 2024/0192764-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

A ausência de interposição de recurso de apelação, por sua vez, não é suficiente, isoladamente, para caracterizar abandono de defesa.

Para que se reconheça nulidade por deficiência ou ausência de defesa, exige-se demonstração concreta de prejuízo, sobretudo quando os autos revelam atuação efetiva de defesa técnica constituída. No caso, como visto, a advogada particular acompanhou o requerente no curso da ação penal, participou dos atos instrutórios e apresentou alegações finais orais, circunstâncias incompatíveis com a alegação de defesa inexistente.

A revisão criminal não pode ser utilizada como instrumento de reabertura do prazo recursal já esgotado, salvo quando demonstrada nulidade manifesta na formação da coisa julgada. A simples ausência de apelação, desacompanhada de prova objetiva de abandono defensivo ou de prejuízo concreto ao exercício da defesa, não autoriza a desconstituição do trânsito em julgado.

Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena, a defesa sustenta que a sentença teria valorado indevidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Também nesse ponto, a pretensão não merece acolhimento.

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à reapreciação ordinária da dosimetria da pena. A intervenção revisional somente se justifica quando demonstrada ilegalidade manifesta, teratologia ou erro técnico evidente, não sendo suficiente a mera discordância da defesa quanto ao juízo de valoração realizado na sentença condenatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a revisão criminal não pode ser utilizada como apelação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)
Parte superior do formulário

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. [...] A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). (STJ - AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

No caso concreto, a sentença condenatória valorou negativamente, em relação ao crime de lesão corporal, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, fixando a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão. Para o crime de ameaça, também foram negativados os mesmos vetores, com fixação da pena-base em 01 mês e 15 dias de detenção.

Quanto ao crime de lesão corporal, o Juízo sentenciante consignou que os motivos eram desfavoráveis, porque a agressão decorreu de discussão e comportamento de perseguição por parte do acusado. As circunstâncias foram consideradas negativas porque o delito ocorreu no ambiente doméstico da vítima, local que deveria representar segurança e proteção. As consequências também foram negativadas em razão dos abalos psicológicos, financeiros e familiares sofridos pela ofendida, além das lesões físicas constatadas.

Em relação ao crime de ameaça, a sentença considerou desfavoráveis os motivos, diante do contexto de desentendimento e perseguição; as circunstâncias, porque a ameaça foi proferida no ambiente doméstico e concomitantemente à agressão física, intensificando o temor da vítima; e as consequências, em razão do abalo psicológico experimentado.

Tais fundamentos devem ser compreendidos em cotejo com os demais elementos valorados no corpo da sentença, especialmente a declaração da vítima em audiência de instrução, na qual relatou ter encontrado o acusado no interior de sua residência durante a madrugada, ocasião em que ele teria iniciado agressões verbais, ameaçado quebrar objetos e, em seguida, desferido um soco contra ela, causando-lhe queda e lesão. A sentença também registrou que, horas depois, o réu teria retornado ao imóvel, quebrado o vidro do quarto, feito vídeos e fotos da vítima, acusado-a de traição e, posteriormente, passado a persegui-la com veículo e a divulgar imagens ofensivas a familiares.

Assim, embora alguns fundamentos pudessem comportar maior debate em sede recursal ordinária, a sentença não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, mas associou os vetores negativos a elementos concretos da dinâmica fática reconhecida na origem. Nesse contexto, não se verifica teratologia, manifesta desproporção ou ilegalidade evidente apta a autorizar o redimensionamento da pena pela via excepcional da revisão criminal.

Ademais, o acréscimo aplicado não se mostra desarrazoado. No crime de lesão corporal, a pena-base foi elevada em 06 meses diante de três vetores negativos; no crime de ameaça, a elevação foi de 15 dias. À luz dos elementos concretos valorados no corpo da sentença, tais aumentos não evidenciam erro técnico manifesto.

Assim, ausente demonstração de contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, deve ser mantida integralmente a dosimetria realizada na origem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e a JULGO IMPROCEDENTE, mantendo integralmente a sentença condenatória transitada em julgado.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026